Tribunal: TCU
Processo: 021.295/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1663/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na operacionalização de processos de desinvestimentos da Caixa Econômica Federal (Caixa) com inobservância da legislação pátria; Considerando que a representação não veio acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada, uma vez que a representação se limitou a apresentar uma narração das razões oferecidas pelos representantes; Considerando a análise realizada pela unidade instrutora sobre o exame sumário das alegações deduzidas, bem como quanto aos requisitos da medida cautelar pleiteada, no sentido da sua insubsistência; Considerando a existência de acompanhamento dos desinvestimentos da Caixa, atualmente em andamento no âmbito do TC Processo 027.569/2019-5 , e do planejamento de abertura de processos para avaliar a regularidade sobre desinvestimentos em casos concretos envolvendo a Caixa Seguridade e a Caixa Cartões; Considerando, finalmente, que a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora conduz à impossibilidade de adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar pleiteado; adotar a medida a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução que o subsidiou, aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.295/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. comunicar aos representantes que, diante da relevância do assunto tratado nesta representação, o Tribunal já vem acompanhando o tema no âmbito do TC Processo 027.569/2019-5 e promoverá abertura de processos específicos para analisar os casos concretos envolvendo a Caixa Seguridade e a Caixa Cartões, nos quais lhes poderá ser concedia vista e cópia, caso solicitado, nos termos regimentais e respeitada a política de proteção da informação estabelecida na Lei 12.527/2011 e na Resolução-TCU 284/2018.